Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE CORRIDA. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. ALTERAÇÃO DA DISTÂNCIA A SER PERCORRIDA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFICADA. BOLETIM DE DESEMPENHO INDIVIDUAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1. A candidata afirma que a retificação promovida no edital do concurso público de Soldado da Policia Militar do Distrito Federal viola o princípio da igualdade material, uma vez que a banca examinadora aumentou a distância a ser percorrida pelas candidatas do sexo feminino, e reduziu para os candidatos do sexo masculino.
2. Em elucidativo precedente desta e. Corte, referente ao mesmo concurso público, destacou-se que a retificação do edital considerou as peculiaridades das características físicas dos candidatos de cada sexo, com base em critérios técnicos e em certame anterior do próprio órgão, observado o princípio da igualdade material, visto que, mesmo após a alteração dos índices da prova de corrida, foi assegurado tratamento menos rigoroso para as candidatas mulheres. (Acórdão 1913206, 07040125320248070018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no PJe: 9/9/2024.)
3. Ademais, o boletim de desempenho aponta que a apelante sequer percorreu a distância mínima necessária, definida antes da retificação do edital, não sendo possível concluir, a partir dos elementos juntados aos autos, que houve falha na avaliação individual.
4. O ato administrativo é dotado de presunção de veracidade (e não as alegações do particular que se contrapõem a ele). Nesse cenário, compete ao particular apresentar elementos de prova suficientes para afastar o mencionado atributo. Em outras palavras, não é da banca de concurso público o ônus de comprovar a licitude do ato administrativo, presumindo-se sua veracidade, devendo a candidata comprovar, após instrução probatória, o contrário, o que não ocorreu.
5. Recurso conhecido e não provido.